Tribunal: TJDFT
Processo: 0707760-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707760-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL ROMAO DA SILVA SARMENTO MOTA AGRAVADO: FRANCISCO LASMAR NOBRE, JEAN DAISY CORTEZ DA SILVA NOBRE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por RAPHAEL ROMAO DA SILVA SARMENTO MOTA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 00030396-34.2013.8.07.0001, em que contende com JEAN DAISY CORTEZ DA SILVA NOBRE e outra. A decisão agravada, publicada em 27/2/2024, indeferiu o pedido de expedição de ofício para o juízo da 26a Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO, em que o agravante pretende assegurar o seu direito sobre o montante resultante de venda de um imóvel (ID 186622938). Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a reforma da decisão de ID. 186622938, a fim de se expedir ofício destinado ao processo no 0248550- 60.2014.8.09.0152, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Uruaçu/GO, com a requisição de transferência para os autos do processo 0030396-34.2013.8.07.0001, em tramitação perante a 10a Vara Cível de Brasília, dos valores relativos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao agravante, no valor de R$ 76.385,66. Sustenta que o pedido de ofício foi indeferido com base na decisão de ID. 104159173, datada do ano de 2021, que não guarda relação alguma com o objeto da solicitação. Conforme consta na petição do agravante (Id. 186353985), foi requerida a expedição de ofício para a 2a Vara Cível da Comarca de Uruaçu/GO e não para a 26a Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO. Ademais, os ofícios já expedidos dizem respeito aos créditos dos agravados, que não possuem ligação com o crédito do agravante, advindo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Além do que foram requeridos pelos agravados, não pelo agravante. Afirma que a expedição de ofício informando a existência do crédito preferencial do agravante encontra respaldo nos arts. 67, 68 e 69 do CPC. Alega que não há motivo justificável para o Juízo a quo negar o pedido do agravante, especialmente considerando que outro ofício de Id. 148428421 foi anteriormente expedido à 2a Vara Cível da Comarca de Uruaçu/GO, solicitando a reserva de valores provenientes da alienação de alguns imóveis para a satisfação do crédito dos agravados. Decisão de admissibilidade recursal (ID 53350903). Os agravados, Francisco Lasmar Nobre e outra, interpuseram agravo interno (ID 57270888). Em seguida, peticionaram alegando equívoco na juntada do recurso e pedido de desentranhamento (ID 57292167). Considerando o equívoco alegado, determino o desentranhamento das peças de ID 57270888. Aguarde-se a chegada das contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme determinado no ID 56350903. Após, conclusos os autos para elaboração do voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator